Tribunal: TJMT
Processo: 1011477-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011477-25.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravantes : ROSA ELÍDIA JOVIO SOARES e outros
Agravados : SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros
Número do Protocolo: 1011477-25.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSA ELÍDIA JOVIO SOARES e outros contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Responsabilidade Obrigacional” (Proc. no 1003601-81.2018.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros, acolheu a manifestação de interesse no feito da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e, de ofício, declarou a incompetência absoluta do Juízo, determinando a remessa do feito à Seção Judiciária de Mato Grosso da Justiça Federal (cf. Id no 32055932 dos autos de origem).
Os agravantes alegam que “são proprietários de casas localizadas no Conjunto Habitacional Santa Izabel, situado em Várzea Grande/MT, e que, no conjunto habitacional, houve negligência na fiscalização das construções e desrespeito às normas técnicas, razão pela qual as suas casas de propriedade dos foram revelando precariedade estrutural com o passar dos anos”, obrigando-os a ajuizarem a presente demanda para obter o reparo e ressarcimento dos danos decorrentes dos “graves vícios construtivos estruturais que compromete a habilidade e segurança de suas casas”, com base na cobertura ofertada pela apólice de Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH.
Sustentam a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, mormente porque não há falar em interesse jurídico da CEF nesta lide, uma vez que a pretensão indenizatória se pauta em contratos anteriores ao mês de dezembro de 1988, e, por outro lado, “a CEF não logrou êxito em comprovar documentalmente o esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pelas próprias seguradoras e o atual exaurimento da reserva técnica do fundo de equalização de sinistralidade da apólice – FESA”, de modo que não estão caracterizados nenhum dos pressupostos fixados pela jurisprudência do STJ a fim de justificar a intervenção da instituição financeira (Temas 50 e 51); ressalvam, ademais, que, além de se tratar de norma manifestamente inconstitucional, as disposições da MP no 633/13, convertida na Lei no 13.000/14, em nada influenciam na presente questão.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, indeferindo-se o ingresso da CEF no processo, e declarada a competência da Justiça Estatual para o prosseguimento e julgamento da lide; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 44182987).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Primeiro, conquanto a decisão agravada não se enquadre geometricamente em uma das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata por agravo de instrumento, não me parece viável ou adequado prorrogar o enfrentamento da controvérsia, até porque futuro pronunciamento jurisdicional sobre a questão será praticamente inútil, até porque não será passível de reparar eventuais danos decorrentes do transcurso do tempo, daí porque, em atenção à atual orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Resp no 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 05/12/2018).
Em segundo lugar, ao menos à primeira vista, os fundamentos recursais são satisfatórios em convencer do desacerto da decisão agravada, o que recomenda e autoriza a atribuição de efeito suspensivo, até porque perfeitamente demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 995, § único, do CPC.
O eg. STJ, ao julgar o EDcl nos EDcl no REsp no 1091393/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), fixou a tese de que, “nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, a Caixa Econômica Federal – CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 – período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 – e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66)”.
Eis a ementa do julgado:
“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, a Caixa Econômica Federal – CEF – detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 – período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 – e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF para integrar a lide. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.” (STJ - Segunda Seção - EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 14/12/2012 – grifei)
Na decisão agravada, a MMa. Juíza declinou da competência em favor da Justiça Federal sem mínimo juízo crítico em relação à necessidade em concretado da medida, deixando de examinar pressupostos mínimos, como se os negócios foram celebrados entre 02.12.1988 a 29.12.2009, o que, segundo sinaliza os agravantes, não é o caso dos autos, e, ainda, se contratos estão vinculados ao FCVS (apólices privadas, ramo 68), ou, então, se foi comprovado documentalmente o interesse jurídico de alguma entidade pública federal pela demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do efetivo comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESAI.
Vê-se que, no caso, o litigio envolve diferentes contratos/apólices, os quais, como se depreende de rápida análise dos autos, foram celebrados em datas anteriores 02.12.1988 (edição da Lei no 7.682/88) e, ainda, sequer pertencem ao Ramo 66, mas, sim, ao Ramo 68.
Logo, sem a demonstração inequívoca do interesse da CEF, e considerando que a pretensão autoral envolve discussão apenas entre seguradora e mutuário, e não envolve já de plano o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), então, ao que tudo indica, a competência é da Justiça Estadual.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas para que apresentem contrarrazões no prazo de 15 dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator